Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PELO ACIDENTE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELA RÉ. CULPA EXCLUSIVA CONSTATADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS REPAROS DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a própria ré informou o desinteresse na produção de outras provas, descabe cogitar de cerceamento de sua defesa pelo fato de ter havido o julgamento antecipado da lide, sendo certo que é vedado às partes o comportamento contraditório na demanda (“venire contra factum proprium”).
2. Consoante o enunciado da Súmula 188/STF, “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
3. Nos termos da previsão expressa no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. Uma vez que a ré colidiu com a traseira do veículo que estava à sua frente e que não logrou afastar a presunção de que a colisão se deu porque deixou de observar a distância de segurança frontal, tem-se configurada a culpa exclusiva da requerida pelo acidente, cabendo a ela o ressarcimento pelos danos materiais causados ao automóvel da associada da autora.
5. Em se tratando de ação regressiva da seguradora contra o terceiro causador do acidente, o termo inicial dos juros moratórios é a data do efetivo desembolso do valor correspondente à indenização (data do evento danoso), em observância ao enunciado da Súmula n° 54 do STJ.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.